Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO OU FATO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO.ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor traz soluções para as hipóteses de apresentação de defeitos no produto adquirido pelo consumidor, especificamente a correção do vício encontrado e, diante da impossibilidade dessa correção, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Comprovado nos autos, por meio de prova técnica pericial, que o acidente de trânsito suportado pelo recorrente não se deu em razão de vício ou defeito pré-existente à compra do automóvel, e sim por um infortúnio, incabível a procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda.
3. Ainda que o magistrado não seja obrigado a adotar o laudo produzido, inexiste óbice que o d. julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
4. Negou-se provimento ao apelo.